Tribunal: TJSP
Processo: 2283025-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça indeferida. Presunção legal de veracidade da afirmação de que a agravante não possui condições de arcar com o pagamento da totalidade das custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (CPC, art. 99, §3o). Documentação suficiente. Ausência de elementos aptos a afastar aludida presunção relativa, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça indeferida. Presunção legal de veracidade da afirmação de que a agravante não possui condições de arcar com o pagamento da totalidade das custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (CPC, art. 99, §3o). Documentação suficiente. Ausência de elementos aptos a afastar aludida presunção relativa, que poderá ser desconstituída. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283025-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante ALDALUCIA
FERREIRA TAVARES DOS SANTOS, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283025-29.2019.8.26.0000 -Voto no 26088
2
Voto no 26088.
Agravo de instrumento no 2283025-29.2019.8.26.0000.
Comarca: Osasco.
Agravante: Aldalucia Ferreira Tavares dos Santos.
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça indeferida.
Presunção legal de veracidade da afirmação de que a agravante
não possui condições de arcar com o pagamento da totalidade das
custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo de
seu sustento ou de sua família (CPC, art. 99, §3o). Documentação
suficiente. Ausência de elementos aptos a afastar aludida
presunção relativa, que poderá ser desconstituída. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a respeitável decisão
de fls. 41 dos autos de origem que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o
benefício da gratuidade da justiça à autora.
Sustenta a agravante, em síntese, que para a concessão do
benefício, não é necessário o estado de miserabilidade; que a simples afirmação
de hipossuficiência basta para o deferimento da gratuidade; que a constituição de
advogado particular não é motivo para indeferir o benefício, nos termos do artigo
99, §4o, do Código de Processo Civil; que seus rendimentos provêm apenas de
auxílio doença, com o qual paga mensalidades de convênio médico,
medicamentos oncológicos, exames, cânula traqueal e materiais para sua
higienização; que não tem condições de arcar com os custos do processo sem
prejuízo de seu sustento; que desde o acometimento pela doença, deixou de
exercer atividade empresária, porque a traqueostomia é permanente e definitiva,
sem condições de exercer qualquer labor; que a empresa encontra-se inativa
desde sua cirurgia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283025-29.2019.8.26.0000 -Voto no 26088
3
Foi deferida a liminar para determinar o regular andamento do
feito (fls. 15).
É como relato.
O recurso merece provimento.
A jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça
entende que a declaração de pobreza é suficiente para a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça.
Acerca do tema:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de indenização securitária.
Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita
pleiteado pela autora na petição inicial. Declaração de pobreza
apresentada suficiente a satisfazer os requisitos legais necessários à sua
concessão. Exegese do artigo 4o da Lei 1.060/50. Recurso provido
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2014475-39.2014.8.26.0000, 32a
Câmara de Direito de Privado, Rel. Ruy Coppola, j. 27/02/2014).
Gratuidade Processual - Declaração de pobreza - Presunção de
veracidade. A única exigência legal (Lei 1.060/50, art. 4o) para a
concessão do benefício é a mera declaração da impossibilidade de arcar
com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família -
Agravo provido. (TJSP, Apelação no 0105462-29.2012.8.26.0000, 3a
Câmara de Direito Público, Rel. Marrey Uint, j. 26/06/2012).
A Lei de Assistência Judiciária estabelecia que, bastava o
interessado fazer simples afirmação de seu estado de pobreza, para obter o
benefício (artigo 4o, § 1o da Lei 1.060/50) e agora, o Código de Processo Civil
consolidou essa presunção em seu artigo 99, §3o, que dispõe: Presume-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283025-29.2019.8.26.0000 -Voto no 26088
4
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.
Ou seja, Para as pessoas físicas, é suficiente a afirmação nos
autos, pois gozam de presunção de hipossuficiência. (In Teresa Arruda Alvim
Wambier [et. al.], Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil -
artigo por artigo, São Paulo, 1a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015,
p. 184).
No caso, a autora relata, na petição inicial, que se encontra em
tratamento oncológico, sem previsão de alta (fls. 19 dos autos de origem). Em
razão de sua moléstia, está afastada do trabalho, tendo como rendimento
exclusivamente o auxílio doença pago pelo INSS (fls. 24). A este título, recebeu,
no ano-calendário 2018, o valor de R$42.097,89 (fls. 36), o que equivale a
R$3.508,15 mensais, quantia que não denota riqueza.
Esclareceu, no recurso, que embora conste de seu imposto de
renda exercer ocupação como proprietária de empresa (fls. 35), a traqueostomia
a impede de desempenhar atividade laborativa, porque lhe retira o paladar e até
mesmo a voz, consoante comprova o atestado médico de fls. 19.
Ademais, é possível notar que o patrimônio da agravante foi
reduzido de R$183.369,89, em 31/12/2017, para R$85.934,76, em 31/12/2018,
enquanto as dívidas e ônus reais, que inicialmente não existiam, passaram a ser
de R$54.356,75, em 31/12/2018.
Os rendimentos sujeitos a tributação exclusiva, por fim, são de
pequena monta, no valor total de R$3.53087 (fls. 40), e não repercutem
consideravelmente em sua renda.
Assim,
os
documentos
apresentados
comprovam
a
insuficiência de recursos e autorizam a concessão do benefício pretendido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283025-29.2019.8.26.0000 -Voto no 26088
5
agravante.
Em suma, inexistem elementos que levem à conclusão de que
a situação econômico-financeira vivenciada pela agravante lhe permita arcar com
o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua rotina, especialmente
quando considerada a sua delicada situação de saúde e prováveis gastos dela
advindos, de modo que lhe devem ser concedidos os benefícios da gratuidade da
justiça em relação a todas as custas, despesas e honorários previstos no artigo
98, §1o, do Código de Processo Civil.
Vale anotar, ademais, que A assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4o do
artigo 99 do Código de Processo Civil).
Não se pode olvidar, tampouco, que a presunção de
necessidade é relativa, cabendo à parte contrária o ônus de desfazê-la, conforme
preceitua o artigo 100 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator